Tribunal: STF
Processo: RE 115796
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
- PENAL. CERTIFICADO FALSO DE CONCLUSÃO DE CURSO CIENTIFICO.
REGISTRO NO ÓRGÃO ESTADUAL COMPETENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NA ALINEA 'D' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, AO ARGUMENTO DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO A
TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 304 COM REMESSA AOS ARTIGOS 297 E 298
OU AO ARTIGO 301, PARAGRAFO 1, DO CÓDIGO PENAL. DIVERGENCIA
INCOMPROVADA NOS TERMOS REGIMENTAIS.
CONCESSÃO, TODAVIA, DE 'HABEAS CORPUS',  DE OFICIO, UMA VEZ
RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, TENDO EM
VISTA A PENA 'IN CONCRETO' E O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ARTIGOS 109, V, E 110, PARAGRAFO
1 E 2, DO CÓDIGO PENAL.
RE NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX OFFICIO.